Tribunal: TJPA
Processo: 0019120-81.2013.8.14.0301
Classe: AGRAVO INTERNO CÍVEL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10496 - Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2024-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) - 0019120-81.2013.8.14.0301

AGRAVANTE: GAFISA SPE -71 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

AGRAVADO: MAURO SERGIO FERREIRA DE AQUINO

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

Ementa
: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INADMISSÃO DE RECURSO
ESPECIAL
(ART. 1.030, V, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). CABIMENTO DO AGRAVO PREVISTO NOS ARTS. 1030, §1º, E 1.042 DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. O recurso. Agravo interno (art. 1.021 do CPC) contra inadmissão de recurso
especial
com fundamento no art. 1.030, V, do CPC,
ante a incidência
da Súmula 28
1
do Supremo Tribunal Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Preliminarmente, se o agravo interno seria adequado a desafiar a decisão de inadmissibilidade do recurso excepcional, baseada no art. 1.030, V, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. O meio processual para impugnar a decisão que não admite o recurso
especial
com fundamento no art. 1.030, V, do CPC, como no caso, é o agravo previsto no art. 1.030, §1º, e 1.042, ambos do mencionado código, e não o agravo interno.

4. A redação do art. 1.042 do CPC torna incabível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, por se tratar de erro grosseiro. Precedentes do STF.

5. Tratando-se de recurso manifestamente incabível, que não suspende nem interrompe o prazo para a interposição de outro recurso, constata-se a ocorrência do trânsito em julgado da decisão que não admitiu o recurso extraordinário (Rcl 66627 ED-AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 01-07-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 09-07-2024 PUBLIC 10-07-2024).

IV. DISPOSITIVO E TESE.

5. Agravo interno não conhecido.

Tese de Julgamento
: “não se conhece do agravo interno em recurso e
special
, quando configurado o erro grosseiro na sua interposição, devendo ser certificado o trânsito em julgado da decisão agravada”.

___________________

Dispositivos relevantes citados: CPC:
arts. 1.030, inc. V, §§1º e 2º; e 1.042.

Jurisprudência relevante citada:
STF: ARE 1409571 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 22-08-2023, PUBLIC 04-09-2023; e Rcl 66627 ED-AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 01-07-2024, PUBLIC 10-07-2024.

ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, reunidos na
43
ª Sessão Ordinária Virtual do Tribunal Pleno (de
13 a 22 de novembro

de 2024),
não conhecer d
o agravo interno
em recurso especial
, nos termos do voto do Relator Desembargador Vice-Presidente, em exercício. Afirmou impedimento o Desembargador Ricardo Ferreira Nunes. Julgamento presidido pel
o
Desembargador
Roberto Gonçalves de Moura.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargador
RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em exercício- Relator

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno (ID
21068023
), interposto
p
or

GAFISA SPE-71 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
,

com fundamento no art. 1.021, do Código de Processo Civil, contra decisão proferida pela Vice-Presidência, juntada sob o ID
19988466
, que, diante da incidência
por analogia
do óbice constante da Súmula
281
do
Supremo
Tribunal Federal
, não admitiu o recurso especial
apresentado nos autos, nos termos do art. 1.030, V, do CPC.

Sustenta a parte agravante, em síntese, que “
n
ão há que se falar em incidência da Súmula 281 do Supremo Tribunal Federal, considerando que do julgamento recorrido não havia o cabimento do Agravo Interno, sendo manifestamente admissível a interposição de Recurso Especial, na forma demonstrada na fundamentação do recurso interposto
”
(ID 21068023).

Foram apresentadas contrarrazões (ID
21698406
)
.

É o relatório.

VOTO

De plano, cumpre observar que o
agravo interno submetido
por

GAFISA SPE-71 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

não atende ao pressuposto do cabimento.

Isso porque, na hipótese dos autos, tanto o recurso especial
,
quanto o agravo interno em recurso especial foram interpostos depois da entrada em vigor da Lei 13.256/2016, que alterou, dentre outros, o art. 1.030, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil de 2015. O caso, portanto, se insere na redação atual desses dispositivos legais.

E conforme o previsto nos arts. 1.030, §1º, e 1.042, ambos do Código de Processo Civil,
o recurso cabível da decisão que não admite o recurso especial com fundamento no art. 1.030, V, do CPC,
é o
agravo em recurso especial (v.g., STJ:
AgInt no AREsp n. 2.105.172/SC, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023
)
e não o agravo interno.

Importante gizar que não há qualquer dúvida objetiva quanto ao recurso cabível, de modo que é impossível aplicar o princípio da fungibilidade recursal ao agravo interno interposto, para convertê-lo em agravo em recurso especial, porquanto caracterizado o erro grosseiro em
sua interposição, tal qual decidido por este Tribunal em inúmeros julgados, todos alinhados com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, intérprete maior da legislação federal infraconstitucional.

A propósito do entendimento firmado pela Corte Superior, cito os seguintes precedentes sobre a ausência de dúvida objetiva quanto ao recurso cabível impedir a fungibilidade recursal:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. VENDA AD CORPUS. DECISÃO QUE NÃO ADMITIU O RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. NÃO PROVIDO.

1. A interposição de agravo de instrumento com fundamento no art. 1.015 do CPC em face da decisão que não admitiu o recurso especial,
apesar de o sistema processual vigente prever expressamente o cabimento do agravo em recurso especial do art. 1.042 do CPC, caracteriza inegável erro grosseiro diante da ausência de dúvida objetiva sobre qual o instrumento adequado, o que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade. Precedentes.

2. Agravo interno a que se nega provimento” (AgInt no AREsp n. 2.409.664/MT, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 13/5/2024.).

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO DO APELO NOBRE. ORIENTAÇÃO FIRMADA EM RECURSO REPETITIVO. DESCABIMENTO. AGRAVO INTERNO. DECISÃO OMISSA. ERRO GROSSEIRO. CONSTATAÇÃO.

1. De acordo com o disposto no art. 1.030, § 2º, do CPC/2015, o agravo interno é o recurso cabível contra a decisão que nega seguimento a recurso especial interposto contra acórdão que está em conformidade com o entendimento do STJ exarado no julgamento de recursos repetitivos, sendo a sede própria para demonstrar eventual falha na aplicação de tese firmada no paradigma repetitivo em face da realidade do processo.

2. Caso em que, apesar de ter interposto o agravo interno na Corte de origem para impugnar a aplicação do tema repetitivo, a agravante também se insurgiu contra esse
fundamento na argumentação do agravo em recurso especial, cuja interposição, no ponto,
configura erro grosseiro a afastar a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

3. O agravo interno não se presta para sanar eventual omissão da decisão monocrática, já que a via adequada são os embargos de declaração, constituindo essa interposição erro grosseiro, que inadmite aplicação do princípio da fungibilidade. Precedentes.

4. Agravo interno parcialmente conhecido e desprovido” (AgInt no AREsp n. 2.442.133/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 14/3/2024.).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA.

1.
Inaplicável o princípio da fungibilidade recursal, por não se tratar de erro escusável, tendo em vista a
falta de dúvida objetiva na doutrina e na jurisprudência acerca de qual o recurso cabível para impugnação da citada decisão
.

1.1. Em razão do princípio da dialeticidade, deve o agravante demonstrar, de modo fundamentado, o desacerto da decisão que inadmitiu o apelo extremo, o que não aconteceu na hipótese. Incidência da Súmula 182/STJ.

2. Agravo interno desprovido” (AgInt no AREsp n. 2.205.143/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023.).

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. RECURSO ESPECIAL INADMITIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO COM FUNDAMENTO NO ART. 1.015 DO CPC. ERRO GROSSEIRO. CARACTERIZAÇÃO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE.

1. Interposição de agravo de instrumento com fundamento no art. 1.015 do CPC contra decisão que não admitiu o recurso especial.

2
. Contra decisão que inadmite apelo especial, o recurso cabível é o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil
.

3.
Considerando que não há dúvida objetiva a respeito do recurso cabível, que possui previsão legal expressa, é inaplicável o princípio da fungibilidade
.

Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp n. 2.105.172/SC, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023.)”

Por fim, sobreleva registrar que a manifesta inadmissibilidade do recurso, como no caso, não impede a formação da coisa julgada, consoante orientação do Superior Tribunal de Justiça. (
v.g.,
AgRg no ARE no RE nos EDcl no AgRg nos EDcl nos EDv nos EDcl no AREsp n. 2.203.366/SP, relator Ministro Og Fernandes,
Corte Especial
,
julgado em 12/12/2023, DJe de 15/12/2023).

Sendo assim, por absoluta ausência de dúvida objetiva quanto ao recurso cabível,
voto
pelo
não conhecimento do agravo interno
, devendo ser certificado o trânsito em julgado da decisão que não admitiu
o recurso especial, tudo em alinhamento com a diretriz adotada pelo Superior Tribunal de Justiça.

Publique-se. Intimem-se.

Data registrada no sistema.

Desembargador
RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em exercício- Relator

Belém, 25/11/2024